Tribunal: TJES
Processo: 5042388-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042388-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCO ALBANIR SIMOES GONCALVES DE FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042388-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FRANCO ALBANIR SIMOES GONCALVES DE FREITAS

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE CONTINÊNCIA COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. PEDIDO MAIS AMPLO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE ABRANGE O OBJETO DESTA DEMANDA. RISCO DE DUPLICIDADE DE REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de continência com ação anterior em trâmite na Comarca de Cariacica.

2. Fato relevante: A parte autora sofreu amputação de membro inferior e ajuizou a presente demanda buscando o fornecimento de prótese ortopédica pelo Estado e pelo Município.

3. Decisão recorrida: Extinguiu o feito ao entendimento de que o pedido de fornecimento da prótese estaria abrangido por demanda anterior mais ampla (Processo nº 5006207-21.2025.8.08.0012), a qual postula a reparação integral dos danos decorrentes do mesmo acidente, incluindo o custeio de próteses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central em discussão consiste em saber se há, de fato, continência entre a ação indenizatória anteriormente ajuizada e a presente ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento da prótese, justificando a extinção prematura do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

6. Em análise detida dos autos, verifica-se que o pedido formulado na demanda em trâmite no Juízo de Cariacica (Processo nº 5006207-21.2025.8.08.0012) abrange, em sua alínea "a.1", o custeio de "todos os medicamentos, materiais, órtese, prótese, procedimentos e outras intervenções necessárias".

7. Desse modo, independentemente da roupagem jurídica dada à demanda (obrigação de fazer ou indenizatória), o bem da vida pretendido nestes autos – a obtenção da prótese ortopédica – já se encontra englobado no pleito reparatório mais amplo deduzido na ação continente preventa.

8. A manutenção da presente demanda geraria inegável risco de
bis in idem
e de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Configura-se continência apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC) quando o fornecimento de equipamento de saúde, postulado em sede de obrigação de fazer, já estiver expressamente englobado como pedido de custeio em ação indenizatória pretérita movida pela mesma parte, fundada no mesmo evento danoso."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FRANCO ALBANIR SIMOES GONCALVES DE FREITAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, objetivando o fornecimento de prótese ortopédica em razão de amputação de membro inferior decorrente de acidente de trânsito.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18568921) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O juízo
a quo
reconheceu a existência de continência com a ação nº 5006207-21.2025.8.08.0012, em trâmite na Comarca de Cariacica, sob o fundamento de que o pedido lá formulado, de caráter indenizatório e de custeio integral do tratamento (incluindo próteses), seria mais amplo e abrangeria o objeto desta demanda.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18568922) sustentando a inaplicabilidade do instituto da continência. Defende que as demandas possuem naturezas jurídicas absolutamente distintas (uma patrimonial/indenizatória e outra constitucional de efetivação do direito à saúde), não havendo risco de decisões contraditórias.

Em contrarrazões, tanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 18568927) quanto o MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ID 18568928) defenderam a regularidade da sentença, apontando a correta incidência do art. 56 do CPC, a fim de evitar duplicidade indevida e sobrecarga ao Poder Judiciário na busca pelo mesmo objeto final.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade.

Defiro a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido.

A insurgência recursal cinge-se à verificação da (in)existência de continência entre a presente ação de obrigação de fazer e a ação indenizatória anterior que tramita perante o Juízo da Comarca de Cariacica.

Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil, "dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras".

Em que pesem as bem lançadas razões do recorrente acerca da distinção teórica entre a natureza das tutelas (uma amparada na responsabilidade civil extracontratual e a outra no direito fundamental à saúde), a análise pragmática do pedido deduzido na ação nº 5006207-21.2025.8.08.0012 não deixa margem a dúvidas de que o objeto material pretendido nesta lide já se encontra judicializado.

Conforme destacou o magistrado sentenciante, a demanda de Cariacica possui, em seu bojo, pedido expresso e genérico para que os entes demandados "custeiem todos os medicamentos, materiais, órtese, prótese, procedimentos e outras intervenções necessárias".

Sendo assim, o provimento jurisdicional buscado no feito anterior tem aptidão para esgotar integralmente a pretensão material deduzida nesta lide, qual seja, a obtenção do equipamento ortopédico. O fato de o autor pleitear o fornecimento direto nestes autos e o custeio reparatório naqueles não descaracteriza a sobreposição do bem da vida tutelado.

A manutenção do curso paralelo destas ações ensejaria a inadmissível possibilidade de o autor ser beneficiado duplamente pelo mesmo evento danoso (recebendo a prótese pelo SUS e o valor correspondente a ela na condenação cível), em afronta direta aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, além de caracterizar eventual enriquecimento ilícito.

Logo, andou bem o juízo de origem ao reconhecer o fenômeno da continência e, havendo juízo prevento, extinguir o presente feito. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida no juízo de origem.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para arquivamento e baixas de estilo.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)